Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600848-84.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: ALEXANDRE GIULIANGELLI
Órgão julgador: AGRAVANTE: ALEXANDRE GIULIANGELLI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
22/02/2021
Número: 0600848-84.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600726-62.2020.6.16.0100
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Boca de Urna, Mandado de Segurança, Direito Líquido e Certo
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600848-84.2020.6.16.0000 impetrado por
Roberto Aparecido Corredato e Alexandre Giuliancelli em face do MM. Juiz da 100ª Zona Eleitoral
de Paraíso do Norte Pr, Dr. Eldom Stevem Barbosa dos Santos que deferiu o pedido de quebra de
sigilo e acesso aos dados de conversas em aplicativos de troca de mensagens no período de
29/09/2020 a 15/11/2020 contidos em aparelhos telefônicos em poder dos impetrantes, nos autos de
Prisão nº 0600726-62.2020.6.16.0100 (Requer: Que seja conhecido o presente writ of mandamuse
concedida a Liminar, inaudita altera pars, para afastar de imediato os efeitos da r. Decisão coatora
atacada e suspender a quebra do sigilo telefônico e telemático dos Impetrantes; b) Que, ao final,
seja concedida a ordem em definitivo, confirmando a Liminar e determinando à autoridade coatora
a suspensão em definitivo da quebra do sigilo telefônico e telemático dos Impetrantes, em razão da
inexistência de crime (ausência de materialidade), deficiência do pedido do Parquet Eleitoral e
fundamentação deficiente, ilegalidade e nulidade da r. Decisão coatora).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO APARECIDO CORREDATO (IMPETRANTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ALEXANDRE GIULIANGELLI (IMPETRANTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
Eldom Stevem Barbosa dos Santos - Juiz da 100ª Zona
Eleitoral (AUTORIDADE COATORA)
JUÍZO DA 100ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO NORTE
PR (IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25268
566
22/02/2021 13:15 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
5.
6.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.202
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600848-84.2020.6.16.0000 –
Rondon – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
AGRAVANTE: ALEXANDRE GIULIANGELLI
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR0017202
AGRAVANTE: ROBERTO APARECIDO CORREDATO
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR0017202
AGRAVADO: JUÍZO DA 100ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO NORTE PR
AGRAVADO: Eldom Stevem Barbosa dos Santos - Juiz da 100ª Zona Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO DE CRIME
ELEITORAL. DECISÃO QUE AUTORIZOU ACESSO AOS DADOS
CONTIDOS NOS APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS NA DATA
DO PLEITO. ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PERÍODO DA CAMPANHA ELEITORAL. NÃO
CONFIGURADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CONFIRMADO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SEGURANÇA
DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A quebra de sigilo dos dados armazenados é medida distinta da interceptação
telefônica, uma vez que exige somente prévia ordem judicial (Art. 7º da Lei nº
12.965/2014).
Presentes indícios da prática de crime de corrupção eleitoral e estando
devidamente fundamentada a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados
telefônicos dos impetrantes, não há ilegalidade na determinação da diligência.
Por conter dados pessoais dos investigados constitucionalmente protegidos, a
prova produzida deve ser mantida em sigilo, conforme recomendação do CNJ e
já determinado pelo juízo de primeiro grau.
O período da busca - 26 de setembro a 15 de novembro de 2020 – não é
excessivo, na medida em que compreende exatamente o período da campanha
eleitoral, o que justifica a investigação.
Agravo interno manejado em face do indeferimento da decisão liminar resta
prejudicado em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança.
Denegada a segurança. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Num. 25268566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918254420200000024510642
Número do documento: 21021918254420200000024510642

À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, julgando prejudicado o agravo interno
manejado em face da decisão liminar, nos termos do voto do Relator
Curitiba, 18/02/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROBERTO APARECIDO
CORREDATO e por ALEXANDRE GIULIANGELLI, respectivamente prefeito e vice-prefeito,
eleitos no município de Rondon-PR nas Eleições Municipais de 2020, em face de ato praticado
pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, consubstanciado na decisão que
autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos dos impetrantes nos Autos de Inquérito
Policial nº 0600726-62.2020.6.16.0100.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que:
Por volta das 14:30h do dia 15 de novembro do ano em curso, foram
a)
surpreendidos, na porta da casa do impetrante Roberto, por policiais que lhes deram voz de
prisão em flagrante e os conduziram para a Delegacia de Polícia, apreendendo os seus
aparelhos de telefone celular, o dinheiro que o Impetrante Roberto tinha na sua carteira, na
quantia de R$ 545,00 e alguns bótons que estavam no bolso do impetrante Alexandre. A prisão
foi motivada pela notícia de crime fundamentada em gravação de vídeo em que Alexandre
entrega um adesivo de sua campanha a uma transeunte, na manhã do mesmo dia. Alegam,
contudo, que não foi praticado qualquer ilícito, visto não se tratar de compra de votos, pois
apenas atenderam o pedido de uma conhecida.
O Promotor Eleitoral requereu a remessa dos autos à autoridade policial
b)
competente, protestando pela instauração de inquérito policial para apuração dos crimes
eleitorais de corrupção eleitoral e boca de urna, bem como autorização judicial para o acesso
aos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos investigados,
consignando que os dados neles encontrados poderiam ensejar o ajuizamento de eventuais
ações eleitorais por abuso do poder econômico ou captação ilícita de sufrágio. O pedido foi
deferido pelo Juiz Eleitoral pela decisão ora impugnada.
A decisão ora atacada fere a disposição do art. 22, parágrafo único da Lei nº
c)
12.965/14, visto não observar os requisitos legais para o requerimento de quebra de sigilo, qual
sejam, fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros
solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e período ao qual se referem os
registros;
Não foram demonstrados indícios da ocorrência do ilícito, uma vez que o
d)
próprio delegado de polícia, ao analisar o vídeo, afasta qualquer prática irregular ou ilícita a ser
ocultada, até porque salienta que, após perceber que estava sendo filmado, Alexandre
prosseguiu com o ato. Ademais, aduz a fragilidade da prova constituída somente pelo vídeo,
não tendo sido ouvida nenhuma testemunha para corroborar o suposto ato ilícito;
Num. 25268566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918254420200000024510642
Número do documento: 21021918254420200000024510642

Não foi demonstrada a utilidade dos registros solicitados para fins de
e)
investigação ou instrução probatória, consistindo em uma devassa na intimidade e privacidade
dos impetrantes, sem demonstrar de forma clara e objetiva os fundamentos da ocorrência de
fato ilícito;
Não houve, na decisão, qualquer indicação quanto ao período a que se deve
f)
restringir os acessos aos dados telefônicos, ferindo o critério legal existente para assegurar o
sigilo e a privacidade do cidadão;
Ainda, sustentam deficiência de fundamentação e ilegalidade da decisão
g)
atacada, tendo em conta que a fundamentação da decisão concessiva da quebra do sigilo
telefônico e telemático é indispensável para o deferimento dessa medida excepcional e
extrema, o que não foi possível observar, visto que o Juízo de origem não analisou, tampouco
registrou especificamente os fundamentos para afastar os direitos fundamentais dos
impetrantes, assim como não demonstrou objetivamente a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida requerida pelo Ministério Público;
Consignaram que não há registro de que os impetrantes estariam distribuindo
h)
recursos financeiros e propaganda eleitoral no dia da votação. Existe apenas o vídeo de
9 (nove) segundos, no qual Alexandre atende o pedido de uma paciente e coloca um bótom na
sua blusa, não havendo, absolutamente, qualquer prova ou indícios de distribuição de
recursos, conforme bem constatou e registrou o delegado que atendeu a ocorrência, não
passando de mera presunção a suposta distribuição de recursos ou compra de votos;
foi autorizada a quebra do sigilo e acesso aos dados contidos nos telefones dos
i)
impetrantes, no período compreendido entre os dias 26/09/2020 e 15/11/2020;
) A presença do
é evidente, primeiro porque a medida extrema
j
fumus boni iuris
não poderia ter sido concedida em razão da deficiência do pedido e, segundo, em razão da
carência de fundamentação do ato coator e falta de razoabilidade na fixação do período de
busca dos dados, conforme exaustivamente exposto e fundamentado com arrimo no acervo
jurisprudencial colacionado.
Pleiteiam a concessão de medida liminar para afastar de imediato os efeitos da r.
decisão coatora e suspender a realização da diligência, consistente na quebra do sigilo
telefônico e telemático dos impetrantes. Ao final, buscam a confirmação a liminar e a
concessão em definitivo da segurança, determinando-se à autoridade coatora a suspensão em
definitivo da quebra do sigilo telefônico e telemático dos Impetrantes, em razão da inexistência
de crime, ou, alternativamente, a concessão de habeas corpus de ofício (ID 21037716).
A decisão liminar foi indeferida, por não se vislumbrar os requisitos autorizadores
da medida, mais precisamente, a probabilidade do direito alegado (ID 21229566).
Em face dessa decisão, os impetrantes interpuseram agravo interno,
insurgindo-se somente quanto ao intervalo de tempo no qual foi autorizada a quebra de sigilo,
que compreende todo o período de campanha eleitoral. Alegam que o espaço de tempo é
excessivo, diante de uma gravação de vídeo de apenas nove segundos, inexistindo vinculação
entre o período fixado (51 dias) e o fato investigado. Alegam, em suma, que a determinação da
diligência não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade exigidos para a
Num. 25268566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918254420200000024510642
Número do documento: 21021918254420200000024510642

ruptura da garantia constitucional estabelecida nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta
Magna.
Sustentam que a delimitação do lapso temporal a ser investigado, observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, o indispensável liame desse período
com o fato investigado, é absolutamente indispensável, para evitar uma devassa genérica e
indiscriminada na vida íntima e privada dos investigados, conforme pacífica orientação
jurisprudencial.
Requerem, preferencialmente em juízo de retratação, a diminuição do prazo de
quebra do sigilo dos agravantes, fixando-o ao período do fato objeto da investigação.
Foram prestadas as informações, oportunidade em que foram juntadas, pela
autoridade tida como coatora, cópia da decisão que autorizou a diligência policial nos
aparelhos celulares dos ora impetrantes, bem como cópia da sentença (transitada em julgado)
exarada nos autos de restituição de coisa apreendida, pela qual foi julgado improcedente o
pedido formulado pelos impetrantes para restituição dos aparelhos celulares (ID 22123666 e
ss).
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção
desprovimento do agravo interno (ID 22240616).
Este é o breve relatório necessário.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato do Juízo da 100ª
Zona Eleitoral de Paraíso do Norte, consubstanciado na decisão que autorizou a quebra de
sigilo dos dados contidos nos aparelhos telefônicos dos impetrantes apreendidos no dia do
primeiro turno das Eleições de 2020.
Consta nos autos que os impetrantes estavam distribuindo adesivo nas
proximidades de local de votação, motivo pelo qual foram conduzidos à Delegacia para
averiguações. Na oportunidade foram apreendidos seus aparelhos celulares, juntamente com
dinheiro em espécie na quantia de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) (ID
21039966).
Passo ao exame do mérito do presente mandado de segurança, pois prestadas
as informações e tendo a Procuradoria Regional Eleitoral emitido parecer apreciando a questão
de fundo da ação, o processo já está apto para julgamento.
Num. 25268566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918254420200000024510642
Número do documento: 21021918254420200000024510642

De início registro que, com o julgamento do mérito do
, ficará
mandamus
prejudicado o agravo interno pela perda de seu objeto, já que manejado em face da decisão
que indeferiu o pedido liminar.
No mais, é certo que a quebra de dados de sigilo telefônico em uma investigação
deve apresentar claramente seus fundamentos, como se constata no caso em apreço, já que
sua inviolabilidade importa em garantia fundamental do cidadão, prevista no artigo 5º, inciso
XII, da Constituição Federal.
Na espécie, a decisão foi embasada nos seguintes elementos: a) filmagem dos
impetrantes em frente a um local de votação, na qual aparecem distribuindo adesivos redondos
de sua campanha eleitoral (ID 21058716) e b) apreensão, no momento da prisão em flagrante
dos impetrantes, de R$ 545,00, distribuídos em quinze notas, os quais estavam na posse do
primeiro impetrante, juntamente com os adesivos em forma dos
da campanha,
bottons
conforme boletim de ocorrência (ID 21040466) e depoimento do policial Moises (ID
21042616).
A decisão apontada como coatora restou assim fundamentada:
“(...)
No caso, patente a ocorrência de fundados indícios de prática ilícita, pois há farto
registro de que os representados estariam a distribuir recursos financeiros e
propaganda eleitoral no dia da votação, tanto que conduzidos à delegacia de
polícia civil para averiguações.
A justificativa, ao que infiro, decorre do fato de que os aparelhos estavam em
posse dos investigados e podem, como de fato é razoável crer, ter informações
sobre a ocorrência de alegada corrupção eleitoral, vez que o telefone móvel
constitui hodiernamente importante ferramenta de comunicação.
No mais, quanto ao período de busca, infiro da narrativa ministerial, que deve ser
adequada aos termos da EC 107/2020, que determina o início da campanha
eleitoral a partir de 26.09.2020 até o dia da apreensão, sendo este o período que
deve abranger as buscas solicitadas.
Ante o exposto, havendo a fundada suspeita, assim como devidamente justificado
o pedido, defiro o pedido de quebra de sigilo e acesso aos dados de conversas
em aplicativos nativos ou instalados de troca de mensagens entre 26.09.2020 até
15.11.2020 nos telefones móveis apreendidos em poder de ROBERTO
(ID 21059766)
APARECIDO CORREDATO e ALEXANDRE GIULIANGELLI.”

Quanto à necessidade da diligência, observo que a prova do crime de compra de
votos é de difícil produção, sobretudo quando consumada em espécie, caso em que se afigura
de acentuada utilidade a prova testemunha, cuja fragilidade, todavia, á manifesta.
Num. 25268566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918254420200000024510642
Número do documento: 21021918254420200000024510642

Sem embargo, é certo que atualmente a comunicação interpessoal é realizada
frequentemente via telefone celular, sobretudo por meio de aplicativos de mensagem
instantânea, sejam aqueles do próprio do aparelho, sejam aqueles disponibilizados pela
internet, como o
.
Whatsapp
Neste contexto, diante da dificuldade de elucidação deste crime por outros meios,
a quebra de sigilo telefônico e telemático mostra-se como o recurso mais eficaz para sua
apuração, cuja caracterização depende de demonstração cabal da existência de pedido de
voto, o que em geral é feito de modo informal, verbalmente ou por meio de mensagem. Com
efeito, a forma clandestina como atuam os candidatos quando compram votos e a volatilidade
das testemunhas nestes casos dificultam a coleta das provas por outras vias.
É certo, por outro lado, que no vídeo, de curtíssima duração, não aparenta ter
havido entrega de numerário. Todavia, é certo também que o fato ali revelado – colagem de
adesivos em eleitores – somado ao dinheiro encontrado em posse de um dos impetrantes, em
notas diversas e de variado valor (ID 21058916), constitui prova indiciária suficiente para
justificar a medida.
Sustentam os impetrantes, por outro lado, ser excessivo o lapso temporal a ser
investigado, a saber de 26 de setembro a 15 de novembro. Todavia, não se vislumbra a
alegada desproporcionalidade, já que corresponde exatamente ao período da campanha
eleitoral.
Ademais, a medida pode até mesmo reverter em favor dos impetrantes, ou seja,
se não forem encontrados elementos que comprovem os indícios apontados.
Cabe ressaltar, ainda, como bem pontuou o Ministério Público Eleitoral, que não
se trata aqui de interceptação de telecomunicações, isto é, de realização da quebra do sigilo de
determinado fluxo telemático em tempo real, cujo sigilo deve ser resguardado com mais
cautela. Trata-se, na verdade, de busca dos dados contidos nos aparelhos dos impetrantes,
para o que se exige somente ordem judicial, conforme estabelecido na Lei nº 12.965/2014, que
disciplina o uso da internet no Brasil:
Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são
assegurados os seguintes direitos:
(...)
III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações armazenadas, salvo por ordem
judicial;

Por oportuno, cita-se decisão do Superior Tribunal de Justiça por meio da qual se
entendeu lícito o acesso aos dados armazenados em aparelho celular decorrente de decisão
judicial que autorizou sua busca e apreensão:
PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". MANDADO DE BUSCA
E APREENSÃO. APREENSÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. LEI
Num. 25268566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918254420200000024510642
Número do documento: 21021918254420200000024510642

9296/96. OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE NÃO SE SUBORDINA AOS
DITAMES DA LEI
9296/96. ACESSO AO CONTEÚDO DE MENSAGENS ARQUIVADAS NO
APARELHO.
POSSIBILIDADE. LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I - A obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em
aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da
Lei 9296/96.
II - O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou
smartphone, quando determinada judicialmente a busca e apreensão
destes aparelhos, não ofende o art. 5º, inciso XII, da Constituição da
República, porquanto o sigilo a que se refere o aludido preceito
constitucional é em relação à interceptação telefônica ou telemática
propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados
em si mesmos.
III - Não há nulidade quando a decisão que determina a busca
apreensão está suficientemente fundamentada, como ocorre na espécie.
IV - Na pressuposição da ordem de apreensão de aparelho celular ou
smartphone está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob
pena de a busca e apreensão resultar em medida írrita, dado que o aparelho
desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta virtualidade de ser utilizado
como prova criminal.
V - Hipótese em que, demais disso, a decisão judicial expressamente
determinou o acesso aos dados armazenados nos aparelhos
eventualmente apreendidos, robustecendo o alvitre quanto à licitude da prova.
Recurso desprovido.
(STJ. HC 75.800. Rel. Min. Félix Fischer. Data da publicação no DJe 26/09/2016).
(Destaque nosso).

Assim, havendo indícios da prática de crime de corrupção eleitoral e estando
devidamente fundamentada a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos
dos impetrantes, verifica-se que não há qualquer ilegalidade ou teratologia na determinação da
diligência, donde a improcedência do
.
mandamus
Neste sentido, cabe transcrever trecho do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral:
Num. 25268566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918254420200000024510642
Número do documento: 21021918254420200000024510642

“Da análise dos autos, verifica-se que foi determinada a quebra de sigilo em razão
da apreensão de dinheiro, material de campanha e vídeo contendo o agravante
entregando adesivo para eleitora em dia de eleição.
Observa-se que há, nos autos, elementos indiciários que demonstram o
envolvimento do recorrente em empreitada criminosa. A postulada quebra de
sigilo, dessa forma, permitirá autenticar, ou não, a suspeita de outros envolvidos
nessa empreitada, por meio da análise dos dados já existentes no equipamento
apreendido.
Logo, a diligência reclamada tem o condão de desvendar elementos relevantes
para a configuração do delito, devendo ser indeferida a medida liminar pleiteada”.

Não bastasse tudo isso, a análise aprofundada do valor probatório dos indícios
reputados suficientes para a quebra do sigilo telefônico não se submete a controle pela via
estreita do mandado de segurança. Como entende o Supremo Tribunal Federal “...o
reconhecimento da ausência de indícios quanto à autoria do fato, implica exame aprofundado
” (RHC 132.115/PR, Rel.
de fatos e provas, inadmissível na via sumaríssima do habeas corpus.
Min. Dias Toffoli, DJE de 18/10/2018).
Relevante destacar, por fim, que tais provas, por conterem dados pessoais dos
investigados constitucionalmente protegidos, devem ser mantidas em sigilo. Nesse sentido a
recomendação do CNJ. Com efeito, cabe à autoridade judiciária que autoriza a quebra de sigilo
também decretar as cautelas devidas que incumbirão à autoridade policial para o acesso e
guarda do conteúdo devassado, na forma determinada no art. 23 da Lei nº 12.965/2014:
Art.23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das
informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto
aos pedidos de guarda de registro.

E essa providência já foi adotada pelo Juízo de primeiro grau, conforme
certificado no ID 44047113, nos autos 0600726-62.2020.6.16.0100, pelo que, aliás, somente
serão inseridos no feito eventuais conversas relevantes ao objeto da investigação.
Por todo o exposto, por não vislumbrar ilegalidade ou teratologia na decisão
apontada como ato coator, impõe-se a denegação da segurança.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de ser denegada a segurança, bem assim
para ser julgado prejudicado o agravo interno manejado em face da decisão liminar.

Num. 25268566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918254420200000024510642
Número do documento: 21021918254420200000024510642

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600848-84.2020.6.16.0000 -
Rondon - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - IMPETRANTE: ROBERTO
APARECIDO CORREDATO - IMPETRANTE: ALEXANDRE GIULIANGELLI - Advogado dos
IMPETRANTES:
AFONSO
CELSO
BARREIROS
-
PR0017202
-
AUTORIDADE COATORA: ELDOM STEVEM BARBOSA DOS SANTOS JUIZ DA 100ª ZONA
ELEITORAL - IMPETRADO: JUÍZO DA 100ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO NORTE PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, julgando prejudicado o agravo interno manejado
em face da decisão liminar, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.
Num. 25268566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/02/2021 13:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918254420200000024510642
Número do documento: 21021918254420200000024510642